Tribunal: TJMT
Processo: 1020995-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020995-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LAURA ROSANA PEREIRA ARAUJO - CPF: 943.614.951-49 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WANDERSON NATTAN PEREIRA ARAUJO COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), LAURA ROSANA PEREIRA ARAUJO - CPF: 943.614.951-49 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAURA ROSANA PEREIRA ARAUJO
IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

IMPETRADO: DOUTO JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

PROCESSUAL PENAL -
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO DOMICILIAR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE - DECLINAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS – INEXISTÊNCIA - MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – OCORRÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior de Justiça, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Estatuto Processual Repressivo. Dispõe o art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, que, na sentença,
"o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

Na hipótese, a negativa do direito de recorrer em liberdade não está embasada em fundamentação idônea, limitando-se o sentenciante a manter a prisão domiciliar sem qualquer motivação concreta, em total desconformidade com o comando legal.
Ademais, a prisão preventiva outrora decretada teve como justificativa a reiteração criminosa, uma vez que respondia a outro processo, contudo, foi absolvida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020995-68.2022.8.11.0000

PACIENTE: LAURA ROSANA PEREIRA ARAUJO
IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

IMPETRADO: DOUTO JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Douglas Cristiano Alves Lopes, em benefício de
Laura Rosana Pereira Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Sobressai dos autos que a paciente foi acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, estando presa cautelarmente desde o dia 15.7.2021, com posterior substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser genitora de criança menor de 12 anos.

Instaurada a ação penal e ao final da instrução processual, a paciente restou condenada tão somente pelo crime de tráfico de drogas à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime fechado, mantida a custódia cautelar, em regime domiciliar.

Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da cautelar, além de haver excesso de prazo na medida imposta, tendo em vista a demora na apresentação das contrarrazões recursais pelo Ministério Público.

Assim, pleiteia, liminarmente, que a paciente possa aguardar em liberdade o exaurimento do recurso interposto na origem, mediante outras cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 147582695.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora, esclarecendo que a paciente interpôs recurso de apelação em
05 de abril de 2022
, e atualmente os autos aguardam a apresentação das contrarrazões recursais, id. 148222676.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 150069190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAURA ROSANA PEREIRA ARAUJO
IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

IMPETRADO: DOUTO JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto do presente
writ
cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na sentença, que manteve a prisão domiciliar da paciente, bem como possível excesso de prazo na medida imposta.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, consta que a paciente foi presa em flagrante em
15/07/2021
, posteriormente, em
27/07/2021
, teve a prisão cautelar substituída por domiciliar com monitoramento eletrônico.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 31 de agosto de 2021, pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, e art. 35,
caput
, todos da Lei no 11.343/06 c/c art. 69, do Código Penal, consoante fragmento abaixo:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que no dia
15/07/2021,
por volta das 06h30min, em residência na Rua B, Quadra 01, no 11, Bairro Residencial Lucia Maggi, nesta cidade, os denunciados LAURA ROSANA PEREIRA ARAUJO e WANDERSON NATTAN PEREIRA ARAUJO COSTA, envolvendo a adolescente LAURA SHARINY ARAUJO COSTA (17 anos), foram presos em flagrante delito por manterem em depósito e guardarem 01 (uma) porção, perfazendo a massa de 11,91 g (onze gramas e novecentos e dez miligramas), 01 (uma) porção, perfazendo a massa bruta de 48,76 g (quarenta e oito gramas e setecentos e sessenta miligramas), e 01 (uma) outra porção, perfazendo a massa de líquida de 1,01 g (um grama e dez miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem,
a primeira (11,91 g), de COCAÍNA, a segunda (48,76 g), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, a última (1,01 g), de MACONHA,
drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar de fls. 26/28, ID 62222783.”

Ao impor a constrição cautelar a paciente, o Magistrado destacou a necessidade de resguardar a ordem pública, sobretudo pela reiteração criminosa, pois respondia por outro processo, conforme teor da decisão, a qual transcrevo abaixo:

“(...) O caso comporta a conversão em prisão preventiva tão somente com relação a autuada LAURA ROSANA PEREIRA ARAUJO. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5o, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema ratio da ultima ratio e, por isso, deve ter estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada. No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.

Dessume-se dos autos que a Polícia Civil, teria identificado uma mulher que comercializava drogas na região da Vila Operária e utiliza-se dos filhos para venda de entorpecente, consignando-se que a mesma utiliza um veiculo HB20, cor prata, para fazer entrega de drogas e seu filho Nattan utiliza-se de uma residência no bairro jardim das Flores para comercializar o entorpecente, cujo imóvel é constantemente frequentado por Laura.

Diante dos fatos, solicitou-se pedido de busca e apreensão nos endereços dos autuados, sendo que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão deferido por este Juízo, localizou-se nos pertences dos filhos da autuada, Wanderson Nattan e Laura Shariny uma porção de substância entorpecente, bem como um pote plástico contendo porção de substância análoga a maconha. Por sua vez, na residência da autuada Laura Rosana, relataram os policiais que foi necessário arrobarem o portão, visto que a autuada estava no interior da residência, mas não teria atendido ao chamamento policial, visto que a mesma se encontrava em um quarto dos fundos, e foi avistada pelos policiais que a mesma estaria no banheiro rasgando uma embalagem plástica e dispensando seu conteúdo no vaso sanitário e deu descarga. Os policiais adentraram ao local, e ainda conseguiram resgatar o plástico no vaso sanitário, todavia, parte da substância encontrava misturada na agua e outra parte teria descido pelo cano de evacuação.

Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário, constatou se que a autuada responde ao feito
1030309-97.2020.8.11.0003
, em tramite perante este Juízo. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado,
sobretudo diante da reiteração delitiva, além dos indicativos de que supostamente utiliza-se de laços familiares para a prática do horrendo crime de tráfico de drogas, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo
(...)”.

Ao final da instrução processual, restou condenada unicamente pelo crime de tráfico de drogas à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, em regime fechado, mantida a custódia cautelar, em regime domiciliar, registrando que:

“(...)

Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1. (...)

Posto isso, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão vertida na denúncia para o fim de: (a) CONDENAR a acusada LAURA ROSANA PEREIRA ARAÚJO, como incursos na sanção penal do art. 33, caput, SEM a causa de aumento de pena do art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90; (b) ABSOLVER o acusado WANDERSON NATTAN PEREIRA ARAÚJO COSTA, qualificados nos autos, nome social Natacha da imputação do art. 35, caput, da Lei 11.343/06 na forma do art. 386, VII do CPP; (c) ABSOLVER os acusados LAURA ROSANA PEREIRA ARAÚJO e WANDERSON NATTAN PEREIRA ARAÚJO COSTA qualificados nos autos, da imputação do art. 35, caput, da Lei 11.343/06 na forma do art. 386, VII do CPP. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68).

QUANTO A ACUSADA LAURA ROSANA PEREIRA ARAÚJO.

À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado registra antecedentes eis que cumpriu pena no executivo n.o 570- 93.2009.811.0064, cuja sentença extintiva transitou em julgado em 25/05/2015. Assim, o Juízo está a utilizar como maus antecedentes na linha do decidido no STF – RE 59381822.

A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências.

O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia Penal. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis,
fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.
Inexistem agravantes e atenuantes, de forma que mantém a pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO, porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ e § 3o do Código Penal, bem assim os maus antecedentes pelo mesmo crime de tráfico de drogas e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). (...)

Assegura-se ao acusado WANDERSON NATTAN PEREIRA ARAÚJO COSTA o direito de, querendo, recorrer em liberdade, ficando revogadas as cautelares diversas da prisão dada à absolvição. POR OUTRO LADO,
MANTÉM A PRISÃO DOMICILIAR APLICADA A ACUSADA LAURA ROSANA PEREIRA ARAÚJO
. (...)”.

Delineado o panorama fático,
entendo ser caso de conceder a ordem.

Verifica-se que foi mantida a custódia domiciliar na sentença, sem qualquer fundamento relacionado ao caso concreto que pudesse ensejar eventual risco ao futuro cumprimento da pena.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior de Justiça, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Dispõe o art. 387, § 1.o, do CPP, que, na sentença,
"o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

Ademais, a prisão preventiva outrora decretada teve como justificativa a reiteração criminosa, uma vez que respondia ao processo 1030309-97.2020.8.11.0003, contudo, em
22/02/2022,
foi absolvida, consoante fragmento da sentença:

“(...) S E N T E N Ç A

Sentença prolatada de forma oral (...).

Posto isso, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: a) ABSOLVER KATIA DA SILVA SANTOS,
LAURA ROSANA PEREIRA ARÁUJO
, MAURO DE ALMEIDA, FERNANDA BORGES DOS SANTOS, FAGNER ARÁUJO MACHADO, LEANDRO PARATECO DE OLIVEIRA, THAIZA ARAÚJO FERNANDES das imputações previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 com fundamento no 386, II do CPP; b) ABSOLVER KATIA DA SILVA SANTOS, LAURA ROSANA PEREIRA ARÁUJO, MAURO DE ALMEIDA, FERNANDA BORGES DOS SANTOS, FAGNER ARÁUJO MACHADO, LEANDRO PARATECO DE OLIVEIRA, THAIZA ARAÚJO FERNANDES das imputações previstas no art. 35, caput, da Lei 11.343/06 com fundamento no 386, II do CPP; c) nos termos do art. 580 do CPP, estende-se os efeitos da ABSOLVIÇÃO aos denunciados CRISTIANE DA SILVA MENDONÇA e EDINALDO NUNES DA SILVA das imputações previstas no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06 com fundamento no 386, II do CPP, posto que apesar terem sido notificados e citados via edital, primando pelos princípios da isonomia e celeridade processual, não faz sentido algum manter o andamento do feito com relação a citadas pessoas acusadas, notadamente, quando os demais codenunciados foram absolvidos e, de antemão, verifica-se que aplica a ambos os acusados os mesmos fundamentos para absolvição. Restituam-se os bens e objetos eventualmente apreendidos aos legítimos proprietários. Expeçam-se os necessários CONTRAMANDADOS DE PRISÃO, bem assim promovam-se as baixas necessárias no BNMP (...)”.

Além do mais, o antecedente referido pelo Magistrado ao prolatar a sentença, foram
por fatos ocorridos no ano de 2009
, inclusive a pena foi totalmente extinta em 2015, de forma que consigno que à luz dos princípios da contemporaneidade, da cautelaridade e da proporcionalidade,
antecedentes criminais demasiadamente antigos
, não permitam inferir habitualidade em crimes ou personalidade desajustada, de forma que não são capazes de implementar risco concreto e atual à ordem pública, sendo, por conseguinte, insuficientes, por si sós, a justificar a custódia extrema.

Se isso não bastasse, em consulta ao andamento do processo na origem, constata-se que o Ministério Público foi intimado em
28.06.2022
, para apresentar as contrarrazões recursais, e até a presente data se mantém inerte, não havendo previsão de encaminhamento dos autos para esta instância revisora, o que afronta a garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Por fim, não há notícias de descumprimento das condições impostas anteriormente,
de maneira que todas essas peculiaridades tornam forçosa a conclusão de haver constrangimento ilegal a ser sanado na espécie.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, concedo a ordem a fim de que a paciente possa aguardar em liberdade o exaurimento do recurso interposto na origem, e por consequência revogar a prisão domiciliar e a cautelar de monitoração eletrônica, impondo a obrigação de manter atualizado o seu endereço, informando imediatamente ao juízo eventuais alterações.

Oficie-se à autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022